Tribunal: TJPA
Processo: 0811459-04.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811459-04.2020.8.14.0000
REQUERENTE: JORGE MADSON GAIA LEAL

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A, DO CPB. SURGIMENTO DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro, por
J. M. G. L.,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos do Processo Criminal n.º 0000113-66.2004.8.14.0081, que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 217-A, do Códex Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em consulta ao Sistema Libra desta Egrégia Corte, verifica-se que a peça denunciativa, narra, em síntese, que, por volta das 08h00min do dia 03 de junho de 2004, a vítima A.B.L., à época com 12 (doze) anos de idade, encontrava-se em sua residência, situada no Km 29 do Município de Bujaru, mais precisamente em seu quarto, lendo uma revista, momento em que o requerente arrombou a porta da casa e violentou a ofendida, mediante a prática de conjunção carnal.

Na
Revisão Criminal
, como
causa de pedir
, alega o autor, o
surgimento de fatos novos supervenientes à condenação,
concernentes na declaração de terceiros no sentido de esclarecer experiência sexual anterior da ofendida, que já se relacionava com outras pessoas antes do suposto crime. Acrescenta que as partes, atualmente, possuem convivência harmoniosa e que a vítima não demonstra qualquer tipo de abalo psicológico em decorrência do ocorrido.

Assim, no entender da defesa, resta configurada,
in casu
, a hipótese, do inciso III, do art. 621, do CPP, diante da descoberta de nova prova acerca da inocência do condenado.

Requer o conhecimento e a procedência do pedido, a fim de que a sentença condenatória seja reformada, absolvendo-se o requerente, com fulcro nos artigos 386, inciso I, c/c art. 626, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Em petição de ID 4047054, a defesa clama pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, o que fora deferido por esta Relatora.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins,
opina pelo não conhecimento da presente revisão criminal, posto que não atendido requisito de admissibilidade contido no art. 625, §1º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Não deve ser conhecida esta ação.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, neste caso, observo que o revisionando não juntou documentos pertinentes à apreciação da ação, limitando-se, em realidade, à juntada de parca documentação, atinente, tão somente, à declarações de terceiros, por meio das quais busca comprovar a superveniência de provas acerca da inocência do requerente.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS - DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP.
Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2020.02131706-53, 214.681, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA: ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) 1- REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM PROVAS ALEGADA FALSIDADE DE DEPOIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
É pacífico em nossa jurisprudência que a ausência de certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória impede o conhecimento da revisão criminal quando proposta por advogado habilitado.
Assim como as provas que teriam fundamento em depoimentos falsos e que surgiram novas provas após a condenação não são admitidas na ação revisional, nos termos do art. 621, incisos II e III, do CPP, que não admite dilação probatório, sendo imprescindível a realização de justificação prévia. O que não ocorreu no caso em comento. 2. REVISÃO NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Des(a) Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 10 de junho de 2019. Desa Rosi Maria Gomes de Farias Relatora. (2019.02354953-49, 205.102, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12)

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS - DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP.
Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (2019.02236629-98, 204.711, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como admitir-se a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado de plano nos autos pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Desta forma, não está presente um dos requisitos objetivos para que o feito prossiga em seus ulteriores de direito, qual seja, a certidão do trânsito em julgado do
decisum
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/03/2021